Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. FASE DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL. ART. 485 DO CPC. RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. art. 354, parágrafo único, c/c, art. 1.015, II, ambos do CPC. COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADES. CONFIGURAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS. ART. 505, I, DO CPC. ULTRAPASSAGEM. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO. CAUSAS DE PEDIR. MOTIVOS. VERDADE DOS FATOS. DIVERSIDADE. EXISTÊNCIA. ART. 504, I E II, DO CPC. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. DEFERIMENTO. REVOGAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA EM PARTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.
1. Hipótese de decisão interlocutória na qual prolatada sentença terminativa, nos termos do art. 485 do CPC, sem extinguir totalmente a fase cognitiva. Recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme a regra inserta no art. 354, parágrafo único, c/c, art. 1.015, II, ambos do CPC. 1.1. Somente caberá o recurso de apelação, em face deste tipo de sentença, quando o juiz deixar de julgar o mérito da totalidade dos pedidos, nos termos do art. 485, § 7o, do CPC.
2. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso, a qual tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida, nos termos dos arts. 502 e 503, ambos do CPC.
3. Os limites da coisa julgada podem ser ultrapassados, notadamente, quando se verifique que “sobrevenha modificação no estado de fato ou de direito”, em relação jurídica estabelecida entre os litigantes, através de trato sucessivo, ou seja, projetando-se para o futuro, enquanto durar os efeitos da contratação, nos termos do art. 505, I, do CPC.
4. “Não fazem coisa julgada”, (i) “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”, bem como (ii) “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”, de acordo com o art. 504, I e II, do CPC.
5. Quanto ao pedido da obrigação de fazer, inexiste a possibilidade de ultrapassar os limites objetivos da coisa julgada nos termos dos arts. 505, I, do CPC. 5.1. Bastando, assim, o ajuizamento do respectivo requerimento de cumprimento de sentença, relativo ao provimento singular definitivo prolatado nos autos n. 001.2011.001.478-2 (ID 63711206, dos autos originários), de acordo com o art. 520, § 5o, do CPC.
6. Quanto à análise da formação da coisa julgada, no que concerne aos pedidos indenizatórios a título de danos morais, apesar da identidade destes pedidos, constata-se que as causas de pedir são díspares. 6.1. Portanto, inexiste imutabilidade advinda da formação de coisa julgada, pois não se podem admitir, como imutável, os motivos ou as verdades dos fatos, notadamente, quando são díspares, nos termos do art. 504, I e II, CPC, ressalvada a livre apreciação do Juízo a quo, quando da prolação do provimento singular definitivo.
7. Decisão monocrática que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Revogada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão agravada. Reformada em parte. Pedido indenizatório a título de danos morais. Coisa julgada. Não reconhecimento.